Tribunal: TJMT
Processo: 1016509-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016509-74.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM1026495-26.2021.811.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MARCIEL RODRIGUES DOS SANTOS
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso interposto por Marciel Rodrigues dos Santos, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória no 1026495-26.2021.811.0041, que concedeu parcialmente a tutela de urgência para determinar ao requerido que suspenda a exigibilidade do crédito tributário, referente ao TAD no 1132628-1.
Sustenta o Recorrente a impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, eis que o simples questionamento da legalidade do débito fiscal em Juízo não é o suficiente para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito, eis que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 151 do Código Tributário Nacional.
Ressalta que só poderia ser deferida a suspensão, mediante depósito integral e em dinheiro do valor do crédito tributário – artigo 151, inciso II, do CTN.
Salienta que restou demonstrado nos autos a ausência de cumprimento de obrigações acessórias, em afronta à legislação que regula o ICMS, o que ocasionou a aplicação da multa atacada por meio da ação de base.
Sublinha a ausência dos requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar.
Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.
É o relatório.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
De uma análise dos autos, em cognição inicial, não se constata a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, em especial porque, como ressaltado pelo Julgador singular, a multa aplicada pelo Fisco Estadual está acima do percentual de 100% (cem por cento) da obrigação tributária.
Ressalto, ainda, que o artigo 151 do CTN traz como hipótese de suspensão da exigibilidade tributária o deferimento de medida liminar em ação judicial (artigo 151, inciso V, do CTN), não estando adstrito apenas a possibilidade de suspensão pelo depósito integral.
Ademais, por ora, não vislumbro a presença do periculum in mora em se aguardar a decisão da Turma Julgadora.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar, e recebo o Recurso apenas no seu efeito devolutivo.
Comunique-se o Juízo a quo.
Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora